Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Não configura ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante.
4. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
6. Embargos declaratórios não providos.